Tribunal: STF
Processo: RHC 169532
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGA ESPECÍFICA. CUMPRIMENTO DA PENA EM LOCAL SEMELHANTE, COM GARANTIA DOS DIREITOS INERENTES.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.